Tribunal: CARF
Processo: 13634.001049/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13634.001049/2010-55
ACÓRDÃO
2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO CAMPOS LAVALL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.
Além disso os recibos apesentados devem cumprir os requisitos legais
exigidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte retro identificado foi emitida, em 23/03/2010, a Notificação
de Lançamento - IRPF de fl(s). 3/9, que lhe deu o direito à restituição do imposto
no valor de R$102,63. O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF - DAA/2009 apresentada à RF pelo contribuinte, de fls. 40/44, cujo
resultado era de imposto a restituir no valor de R$ 2.030,61. Segundo a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, a fls. 5/7, a autoridade fiscal constatou ter
havido deduções indevidas de: 1) contribuição à previdência privada, no valor de
R$ 103,32, por falta de comprovação; e 2) despesas médicas, no valor de R$
12.798,27, sendo: R$ 10.660,00, por falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos declarados como efetuados a Adriana Souza Marx Dias, R$ 5.640,00,
e a Davidson Bomfim Dias, R$ 5 .020,00; e R$ 2.138,27, por falta de apresentação
do documento comprobatório – Associação Comercial e Industrial de Teófilo
Otoni; tudo sob a seguinte justificativa:
Regularmente intimado a apresentar além dos comprovantes das despesas
médicas, documentação hábil que comprovasse a efetividade desses pagamentos,
o contribuinte apresentou apenas recibos. No entanto não esclareceu como foram
feitos esses pagamentos, deixando de apresentar documentos que
demonstrassem sua efetividade, tais como: cópias de cheques, ordens de
pagamento, transferências bancarias, ou extratos bancários, por onde podem ser
verificados os saques efetuados, especialmente nos casos de pagamentos feitos
em espécie.
Além disso, acrescente-se que os recibos que teriam sido emitidos pelo Sr.
DAVIDSON BOMFIM DIAS, são todos de valor significativo (R$585,00 cada),
emitidos durante todos os meses do ano, sempre no mesmo dia (05), sendo que
três deles foram emitidos sábado (05/JANEIRO/ABRIL/JULHO), e outro no domingo
(05/OUTUBRO).
JA os recibos que teriam sido emitidos pela Sri. ADRIANA SOUZA MARX DIAS, são
também todos do mesmo valor (R$ 470,00 cada), emitidos durante todos os meses
do ano, sempre no dia 10, sendo que um deles foi emitido num sábado (10/MAIO),
e outros dois no domingo (10/FEVEREIRO/AGOSTO). Acrescente-se que os recibos
tanto os do Sr. DAVIDSON como da Sri ADRIANA,que são os proprietário da
CLINICA STIMA LTDA, para a qual o contribuinte declarou ter desembolsado, no
ano de 2007, a vultosa quantia de R$ 20.040,00, não atendem ao que dispõe o
Decreto 3.000/99 (RIR/99), art. 80, inciso III. Estão incompletos, sem carimbo, sem
número de inscrição no Conselho Regional correspondente 'A profissão de cada
profissional, e não indicam o endereço desses profissionais que os teriam emitido.
Por fim, salientamos que as deduções a titulo de despesas médicas utilizadas pelo
declarante correspondem a mais de 40% de seus rendimentos tributáveis
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
3
declarados, enquadrando-se, pois, no conceito de deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados constante do § 1i do art. 73 do RIR/99,
sujeitas, portanto, A justificação e comprovação que, no presente caso, não foi
feita.
Pelos motivos acima expostos, vê-se que é perfeitamente cabível e necessária a
exigência da comprovação da efetividade desses pagamentos. Logo, procedeu-se
a glosa dos valores constantes desses recibos, deduzidos indevidamente a titulo de
despesas médicas, por serem inábeis para a comprovação dessas despesas, e por
falta de comprovação do seu efetivo pagamento com documentos hábeis e
idôneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
Glosa também do valor de R$2.138,27 UNIMED por falta de comprovação desse
pagamento com documentos hábeis e idôneos. Não foi apresentado qualquer
documento relacionado a essa despesa.
Esta fiscalização considerou comprovada somente a despesa constante do recibo
emitido pelo profissional Carleone de Oliveira Campos no valor de R$ 1.116,00.
Cientificado da exigência, o interessado, por meio de sua procuradora nomeada
conforme instrumento de fl. 13, apresentou, em 31/08/2010, a impugnação de fl.
2, instruída com os documentos de fls. 9/12. Nessa oportunidade, contesta o feito
fiscal argumentando que:
Por não concordar com a decisão de V. Ex a em desqualificar ou não acreditar na
documentação atinente a Despesas apresentadas em minha Declaração IRPF
exercício 2009 ano calendário 2008 conforme descreve o Termo de Intimação
Fiscal citado é que venho respeitosamente à V Exa afim de que possa mais
aprofundar em incursões diretas aos que assim prestaram seus serviços e deles
cobrarem o que justo acharem, conforme a documentação apresentada (conforme
Xerox anexa) e que se assim auferirem seus rendimentos é então da
responsabilidade dos mesmos os tributos devidos e não da minha pessoa usuária
dos seus serviços . E mais é desta Douta Casa a Averiguação junto aos prestadores
dos serviços, se são verdadeiros ou não; se omitiram os tributos devidos terão que
pagá-los, pois é de suas responsabilidades e não do usuário de seus serviços, salvo
quando define a Lei, e mesmo se o fosse, obrigatoriamente fariam a retenção para
o IRPF o que seria explicado nos documentos de comprovação de pagamentos ora
apresentados a V Exa .
Não é de Responsabilidade do Notificado a Comprovação do Pagamento vez
porque efetuava seus pagamentos em Dinheiro Moeda Corrente Nacional, e por
assim acontecer não tenho como comprovar, pois dinheiro Cédula ou Moeda é de
uso Humano sem Identificação. Tendo em vista que foi alegado que alguns recibos
constavam com data referente a fins de semana, isto ocorreu em dias de
atendimento domiciliares de acordo ao mesmo recibo apresentado anteriormente.
Somente o Órgão, competente e interessado tem esse poder para concreto
conhecimento dos fatos. Fatos esses extensivos a todas as Empresas Prestadoras
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
4
dos Serviços ora relacionados em minha Declaração e ora também descritos por
este competente Órgão .
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas em virtude da não comprovação
dos desembolsos representativos dos pagamentos e efetividade dos serviços
supostamente realizados.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
De acordo com o despacho de fl. 24 a impugnação é tempestiva e por reunir os
demais requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o impugnante não contesta a glosa da
dedução a título de contribuições à previdência privada, no valor de R$102,63,
caracterizando matéria incontroversa, motivo pelo qual este relator não se
manifestará sobre o assunto, devendo ser confirmada a infração correspondente.
Com relação à matéria litigiosa, dedução a título de despesas médicas, a Lei no
9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
5
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O art. 73 do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
estabelece que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
prevê expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, imputando-lhe, portanto, o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, um tanto quanto discricionária, deixando ao talante da
autoridade lançadora a iniciativa, esta assim procede quando está albergada em
indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo,
logo deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz
jus ao benefício pleiteado e em discussão.
A Fiscalização, por sua vez, deve demandar dos contribuintes documentos bases
das deduções declaradas; se entender por aprofundar a investigação,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas exageradas,
quando se constata haver falta de requisitos legais nos preenchimentos dos
documentos comprobatórios, ou, ainda, se verifica alguma suspeita de que não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável, pode exigir, com intuito de formar sua
convicção, na busca da verdade material, elementos subsidiários àqueles
documentos, para efeito de confirmá-los, fundamentalmente, no que tange os
efetivos pagamentos neles descritos, sendo que a salvaguarda da administração é
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação.
Sobre a consideração de valores elevados, é de se esclarecer que esta pode estar
relacionada com o confronto “despesas x rendimentos” ou mesmo na própria
despesa, individualmente e essa prerrogativa fiscal, diferentemente do
entendimento do(a) impugnante, não extrapola os limites da lei, ao contrário, é a
própria lei que expressamente a autoriza, submetendo-a ao critério da autoridade
tributária a exigência probatória da dedução.
Ressalte-se que as despesas médicas questionadas, declaradas como pagas
Adriana Souza Marx Dias, R$ 5.640,00, e a Davidson Bomfim Dias, R$ 5.020,00,
além de terem sido consideradas exageradas, “40% de seus rendimentos
tributáveis declarados”pelo contribuinte, nos documentos apresentados foram
verificadas pela autoridade lançadora irregularidades: recibos emitidos sábados
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
6
e domingos; faltam neles os respectivos registros nos Conselhos Regionais de
Classe; faltam os endereços profissionais; além disso, os esses profissionais são
sócios da Clínica Stima Lda., para a qual foram declarados pagamentos na monta
de R$ 20.040,00 no ano de 2007.
Nessa situação, então, a mera apresentação dos recibos, por si só, não tem o dom
de evidenciar a dedução pleiteada, consoante entendido pela Fiscalização.
Vale lembrar, por oportuno, sobre documentos particulares, caso de recibos e
declarações, contendo ciência de determinado fato, que estes provam a
declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua
veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Assim, mesmo que os recibos
tragam as informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, apenas
dão notícias do ali relatado e da forma como possivelmente teria ocorrido,
devendo o(a) interessado(a), quando exigido, demonstrar por meio de outros
documentos a veracidade de sua ocorrência.
E, mais, é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário (Código Civil, art. 219, a seguir transcrito); quando
enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Vê-se, portanto, que a presunção de verdade do conteúdo dos recibos pode até
ser admitida, no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante
terceiros, contestado o fato ali relatado, cabe ao(à) interessado(a) na sua
veracidade o ônus de provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras
provas.
É certo que a pretensão do Fisco é de exigir, na forma da lei, a comprovação da
efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para plena comprovação das
deduções a títulos de despesas médicas.
Dos autos não se observam quaisquer desvios aos comandos estabelecidos,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999,
requereu-se que as comprovações ou justificações das despesas médicas
declaradas com Adriana Souza Marx Dias e a Davidson Bomfim Dias, ocorressem
por elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se
depreende da Descrição dos Fatos – NL fl. 6 – e da impugnação apresentada.
Assim, o tratamento dispensado ao sujeito passivo seguiu estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, e não poderia ser diferente, haja vista a
responsabilidade funcional das autoridades fiscais no desenvolvimento de suas
atividades administrativas.
Sobre a alegação de ter efetuado os pagamentos das despesas médicas em
dinheiro, cumpre salientar que não há, por cediço, obrigatoriedade para que a
satisfação de despesas médicas se dê por cheque ou depósito bancário, etc; por
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
7
outro lado, os pagamentos pretensamente realizados afastam a possibilidade da
inexistência de suas marcas na movimentação financeira da contribuinte; essas
despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com valores e datas
compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento
e outros meios comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por
instituição financeira.
É certo que a dedução e a forma de pagamento das despesas correspondentes lhe
são facultados; a primeira, uma vez requerida e sendo questionada, a prova de
sua ocorrência lhe incumbe, e deverá ser efetuada de forma inequívoca, seja por
simples recibos/declarações, seja, no aprofundamento da investigação, por
elementos subsidiários àqueles; a segunda, se escolhida a moeda corrente o ônus
da prova é de quem assim o fez, independentemente da dificuldade que
acarretaria.
Vale observar, a propósito, que o uso dessa forma de pagamento em qualquer
tipo de operação é de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco quando
este a exige. Patente que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente
para efetuar os pagamentos das despesas médicas questionadas não pode ser
acatada como prova cabal de tal fato nem por dedução, cabendo citar, por
oportuno, a máxima do direito: “alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.
Registre-se que dadas as quantias envolvidas, conforme os indigitados recibos,
fls. 15/38, é pouco provável que tais pagamentos, acaso ocorridos, tenham sido
realizados todos em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, não
há dúvidas de que seriam de fácil identificação em extratos bancários.
Destaque-se de que as fontes pagadoras do(a) contribuinte tratam-se de pessoas
jurídicas, cujos pagamentos de salários, remuneração por serviços prestados, etc,
realizam por meio bancário; assim, mesmos os gastos realizados em espécie
sensibilizariam a sua movimentação financeira, porquanto haveria a necessidade
de saques prévios para a satisfação deles. Logo, bastaria que solicitasse às
instituições financeiras, nas quais movimentou seus rendimentos, os documentos
necessários para comprovação inequívoca de suas despesas médicas.
Descarta-se, também, possível pretensão passiva no sentido de cruzamento de
dados dos envolvidos, pois em nada socorreria o(a)defendente, haja vista que nas
declarações dos profissionais não se revelam registros individuais por paciente;
comparação de valores globais não teria a convicção desejada; cabe lembrar que
os responsáveis pelas informação constantes das declarações de rendimentos são
dos próprios declarantes, logo, sem propósito tal pretensão no sentido de suceder
a comprovação requerida ou ilidir a motivação do lançamento.
Sobre a fiscalizar os profissionais médicos emitentes de recibos, é de se esclarecer
que ao se instalar uma investigação para verificação da correção de deduções
pleiteadas, num primeiro momento são questionados aqueles que delas são
beneficiários, se não comprovadas glosa-se a dedução, que foi o caso dos autos.
Para aqueles declarantes que demonstram a efetividade da transferência
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.809 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001049/2010-55
8
financeira, mantém-se a dedução, e, com base na documentação obtida,
constatada a omissão de rendimentos, tributa-se o profissional.
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o(a) impugnante(a) não a faz – porque não pode ou
porque não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato,
tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de
cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a
tributação dos valores correspondentes.
Com relação à despesa médica com a Unimed, tendo a Associação Comercial e
Industrial de Teófilo Otoni como conveniada, a declaração apresentada à fl. 14,
para fazer prova da respectiva dedução, foi assinada por pessoa não identificada,
nome por extenso e CPF, prejudicando qualquer verificação do vínculo com a
referida Associação. Assim, é de se manter também a glosa correspondente.
Destarte, nada há a reparar no feito fiscal.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl. 2.
Heimar Rezende Marcello
AFRFB 16.405 - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 103
DF CARF MF
Original